Tribunal: TJES
Processo: 0000148-08.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000148-08.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYDSON DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Cleydson da Silva Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O apelante sustenta a ausência de provas suficientes para condenação, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes de materialidade e autoria que sustentem a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se é possível desclassificar a conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade restou demonstrada pelos laudos de constatação e perícia das substâncias apreendidas.
5. A autoria foi firmemente comprovada pelos depoimento coeso e harmônico de policial que participou da ação, que relatou panorama de efetivo tráfico de drogas.
6. Os depoimentos de agentes públicos, quando firmes e coerentes, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, mormente quando corroborados por outros elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé.
7. A quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da prisão e a quantia em dinheiro evidenciam o intuito de comercialização, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, desde que coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada a circunstâncias típicas de comercialização, afasta a hipótese de uso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; art. 28.
Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 0006539-59.2021.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.03.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2.146.735/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CLEYDSON DA SILVA PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do ora apelante em razão da reconhecida prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o recorrente que inexistem provas aptas para fins de condenação, de modo que almeja a implementação de sua absolvição, ou alternativamente que a conduta seja desclassificada, para que seja reconhecido o porte de droga para consumo próprio.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que o ora apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“Que no dia 10 de fevereiro de 2025, por volta das 17h25min, no Beco da Labaiuca, bairro Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Que durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Santa Cecília, policiais militares receberam a informação de que CLEYDSON DA SILVA PEREIRA, ora denunciado, estaria realizando tráfico de drogas no local.

Diante disso, a equipe realizou um cerco na região e avistou o denunciado sentado em um beco, manuseando alguns objetos. Ao perceber a aproximação da equipe policial, CLEYDSON recolheu parte dos objetos em uma sacola, outra parte em uma bolsa, e empreendeu fuga.

Imediatamente a equipe policial iniciou o acompanhamento ao denunciado, que durante o trajeto dispensou a sacola que estava em suas mãos. Após a abordagem, foi realizada a busca pessoal. Na bolsa em posse do denunciado foi localizada a quantia de R$410,00 (quatrocentos e dez reais) em notas fracionadas. No bolso de sua bermuda foram encontrados 04 (quatro) pinos de substância análoga à “cocaína”.

Ato contínuo foi recolhida a sacola por ele descartada, constatando-se que nela havia 170 (cento e setenta) pinos de substância análoga à “cocaína”, com as mesmas características dos materiais apreendidos em seu bolso. Assim procedendo, está o Denunciado incurso na ira do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.

No que se refere a alegação que destaca a ausência de comprovação da autoria, entendo que a tese não merece acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se que policial que atuou na ocorrência afirmou, e reafirmou em juízo, a ocorrência dos fatos conforme contido na denúncia, ou seja, um claro e verdadeiro panorama que revela a concretização do tráfico de drogas por parte do denunciado. Claramente comprovado que o apelante, em local de intenso tráfico de drogas, mantinha drogas variadas em uma sacola para efetivamente praticar o comércio ilegal de drogas.

Tudo, inclusive, conforme descrito na sentença objurgada, e defendido com igual detalhamento em sede de contra-argumentos.

Como sabemos, nada obsta que eventual usuário pratique o delito de tráfico de drogas; o panorama perfeito defendido pelo apelante, ao reconhecer apenas a droga que estavam em seu bolso, para fins de consumo próprio, não deve prevalecer. Certo, ainda, que há verdadeiro histórico de condutas ligadas ao tráfico de drogas por parte do apelante.

Reafirmo, ademais, o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e coerência de declarações, e
é este o caso dos autos.

Tais depoimentos, prestados de forma coesa e precisa, são suficientes para nortear a condenação.

Inviável a absolvição ou a desclassificação,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.